Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-91.2013.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-91.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS LUIZ VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 944.875.101-04 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (EMBARGANTE), EDSON DOMINGOS - CPF: 012.057.851-40 (VÍTIMA), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE NULIDADE REJEITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu nulidade apenas em favor do corréu, por cerceamento de defesa, indeferindo a extensão ao embargante, que pretendia a aplicação do art. 580 do CPP.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 580 do CPP para estender os efeitos da nulidade ao embargante. (ii) Avaliar se a situação fática e jurídica do embargante é idêntica à do corréu para fins de extensão dos efeitos da decisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente consignou que a nulidade reconhecida decorreu de cerceamento de defesa específico ao corréu (ausência justificada por atestado médico), inexistente em relação ao embargante.

4. O art. 580 do CPP exige identidade de situações fáticas e jurídicas, o que não se verifica no caso concreto, pois o embargante não apresentou qualquer comprovação de impedimento para comparecer ao júri.

5. A tentativa de extensão da nulidade sem identidade de situações fáticas caracteriza mero inconformismo, não passível de ser acolhido em sede de embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento de embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 2. Não há falar em extensão de nulidade prevista no art. 580 do CPP quando não configurada identidade de situações fáticas e jurídicas entre corréus. 3. Embargos que visam apenas rediscutir matéria já apreciada devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 792278/SP; TJ-MT, Embargos de Declaração no N.U 1001134-54.2023.8.11.0035.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Carlos Luiz Vieira dos Santos
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
rejeitou

a preliminar
por ele alegadas e
acolheu a preliminar
arguida pelo corréu
Luciano
no
RAC n. 0002659-91.2013.8.11.0018.

Em suas razões, o Embargante alega
omissão
no v. acórdão, vez, diante da identidade entre as situações processuais de ambos os réus, condenados pelos mesmos fatos, o Acórdão embargado deveria ter estendido os efeitos da nulidade reconhecida em favor do apelante Luciano ao embargante Carlos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (ID. 277296892)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugna pela rejeição dos aclaratórios, vez que inexistente omissão ou contradição no v. acórdão. (Id. 281206387).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Carlos Luiz Vieira dos Santos
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 275849895, que
à unanimidade,
acolheu parcialmente
o apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

“PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DO RÉU. PARTICIPAÇÃO REMOTA INVIABILIZADA. PREJUÍZO À PLENITUDE DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 361 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante Luciano postula a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de redesignação da sessão, após a apresentação de atestado médico que comprova sua impossibilidade de comparecimento por fratura no fêmur. Alega que o indeferimento do pedido comprometeu sua plenitude de defesa.

2. O Apelante Carlos pleiteia a nulidade do julgamento, alegando irregularidade na citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios necessários para a citação pessoal e que o prazo do edital foi inferior aos 15 dias previstos no art. 361 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a serem analisadas são:

(i) se o indeferimento da redesignação da sessão de julgamento de Luciano configurou cerceamento de defesa; (ii) se houve nulidade na citação por edital do Apelante Carlos devido ao prazo inferior ao previsto em lei e à ausência de esgotamento de diligências para sua localização.

III. Razões de Decidir

4. Nulidade da Sessão de Julgamento de Luciano – O indeferimento do pedido de redesignação da sessão violou a plenitude de defesa do Apelante Luciano, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal. A presença física do réu em julgamento pelo Tribunal do Júri tem especial relevância simbólica e prática, sendo elemento essencial ao exercício pleno do contraditório e da autodefesa. O atestado médico apresentado comprova a impossibilidade de deslocamento do réu devido à fratura no fêmur. A disponibilização de um link para participação remota não se mostrou viável, considerando a hipossuficiência do réu e a ausência de condições adequadas para participação virtual. Assim, configura-se nulidade absoluta, por prejuízo evidente à plenitude de defesa, devendo a sessão ser anulada e novo julgamento designado.

5. Citação por Edital de Carlos – O prazo de publicação do edital foi inferior aos 15 dias previstos no art. 361 do CPP, mas o reconhecimento da nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo, conforme art. 563 do CPP. No caso, o Apelante Carlos foi regularmente representado por advogado constituído, que participou de todos os atos processuais e da sessão do Tribunal do Júri. A apresentação tardia de endereço atualizado pela Defesa evidencia caráter protelatório. Não se vislumbra prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, não havendo motivo para anulação da sessão de julgamento. A ausência de prejuízo concreto e a preclusão da matéria afastam a nulidade da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da Sessão de Julgamento realizada no Tribunal do Júri em relação ao réu Luciano, determinando a realização de novo julgamento.
7. Recurso do Apelante Carlos desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. A ausência de redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, quando comprovada a impossibilidade de presença física do réu por motivo de saúde e inviabilizada a participação remota, configura cerceamento de defesa e compromete a plenitude de defesa constitucionalmente assegurada.
2. A inobservância do prazo do art. 361 do CPP para citação por edital não enseja nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando o réu é representado por advogado constituído que participa plenamente do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, "a"; CPP, arts. 361 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJ-RS, Apelação Crime nº 70076243047, Rel. Ingo Wolfgang Sarlet, julgado em 04/04/2018.

2. TJ-AL, HC nº 08005428520228020000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, julgado em 11/05/2022.

3. STJ, AREsp nº 1596838 RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJ 19/12/2019.”

Pois bem, é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir
objeto restrito
, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Esclarecendo, os embargos de declaração servem para sanar dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante, como é o caso em comento.

Ora, no recurso oposto, o embargante não apontou qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição
ou
omissão
a exigir o provimento dos presentes embargos.

Segundo o Embargante, haveria omissão no v. acórdão ao deixar de estender os efeitos da decisão de anulação aplicada ao corréu
Luciano
, sustentando que ambos estariam em igualdade de condições, uma vez que a nulidade insanável da citação por edital teria atingido a ambos de forma idêntica, em violação ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Contudo, verifica-se que a Douta Defesa NÃO ATENTOU para o teor do v. acórdão, o qual, ao acolher a nulidade em relação ao corréu
Luciano
, em momento algum reconheceu a existência de nulidade na citação. A nulidade declarada se referiu, exclusivamente, a cerceamento de defesa, considerando que, mesmo após a APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO COMPROVANDO FRATURA DE FÊMUR, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri
indeferiu
o pedido de redesignação da sessão plenária para assegurar o comparecimento pessoal do réu.

Dessa forma, não se trata de situações fáticas idênticas que justifiquem a aplicação do art. 580 do CPP, pois o Embargante NÃO APRESENTOU QUALQUER ATESTADO MÉDICO que indicasse fratura ou condição de saúde incapacitante para o comparecimento em plenário.

Assim,
inexistente omissão ou similitude de situações
a justificar a extensão dos efeitos da nulidade reconhecida em favor do corréu
Luciano
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO OCORRE A ALEGADA IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS NECESSÁRIAS À PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO . PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art . 580, do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.
2. Embora o decreto prisional seja genérico em relação ao Corréu, ressaltou que a ora Agravante possui envolvimento com facção criminosa, circunstância que evidencia periculosidade social, por demonstrar personalidade voltada para a prática delitiva, de modo a justificar a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 792278 SP 2022/0400237-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) destaquei

Como se vê, apenas rediscutiu matéria já amplamente debatida em sede de recurso de apelação, não sendo esta a via adequada para a modificação da decisão na forma desejada.

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontrem explicitas no acórdão embargado que não padece de qualquer omissão ou contradição.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Destinam-se os
embargos
declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os
embargos
de
declaração
devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de
rediscussão
da
matéria
por parte do embargante.”

(N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva a rejeição dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Carlos Luiz Vieira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025